Tribunal: TJMT
Processo: 1007749-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-28
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007749-73.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JÚLIO ALVES DE OLIVEIRA NETO E OUTRO(S)
PACIENTE: ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos n. 451-98.2020.811.0080 (Código n. 73029), que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de roubo, com o emprego de arma branca [faca].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão; 2) não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação preventiva; 3) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis [doc. digital n. 38574950].
É a síntese do necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 3 de março de 2020, após subtrair a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) da caixa registradora de uma mercearia, localizada na Rua Herta Kist Mallman, Bairro Setor Industrial, na Comarca de Querência/MT, valendo-se de grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca [faca].
Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo 19a CIPM de Querência/MT para elucidação da prisão do paciente:
“Fomos solicitados via 190 pela vítima, a qual relatou que havia entrado uma pessoa em seu estabelecimento comercial de posse de uma faca e anunciou o roubo, levando o dinheiro do caixa e saiu correndo entrando no estádio de futebol.
Diante do fato esta guarnição saiu em rondas, nas proximidades do local, quando avistamos o suspeito correndo e pulando o muro de uma residência. Que a guarnição cercou o local, adentrou no quintal, onde encontramos o suspeito trajando uniforme da Cargil [...]. Que foi encontrado ao lado do suspeito uma camiseta de cor branca e, por baixo da calça, estava vestido com uma bermuda [...] e com o dinheiro no bolso da bermuda. Que, de imediato, confessou que havia roubado o mercado, a faca a guarnição viu ele jogando fora antes de pular o muro da residência. Que a vítima relata que o suspeito havia entrado em seu estabelecimento e perguntado se tinha isqueiro. Que ela disse que sim e o suspeito saiu e disse que já voltava. Que em seguida chegou no caixa, tirou a faca da cintura mostrou para a vítima e disse: “passa o dinheiro, se chamar a polícia vou te matar”, roubou o dinheiro que estava no caixa e correu [...]” (doc. digital n. 38574953).
No tocante à tese da desnecessidade da segregação cautelar, o impetrante juntou a cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, no qual, o magistrado singular a fundamentou na periculosidade do paciente, notadamente em razão do modus operandi desempenhado na prática delitiva.
Transcrevo excerto do decisum que trata da matéria, verbis:
“[...]
Analisados os autos, observo que os motivos que decretaram a prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que “modus operandi” justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Embora a defesa técnica tenha alegado que o denunciado possui residência fixa e condições pessoais favoráveis, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do acusado no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos como acautelar o meio social.
[...]
Com efeito, cumpre ressaltar que o acusado ERICLES MEDEIROS DA NÓBREGA é primário. Contudo, as condições pessoais favoráveis não lhes garantem a revogação da prisão, uma vez que se faz necessária a garantia da ordem pública e da paz social, tendo em vista que o acusado subtraiu a quantia de R$ 208,00 (duzentos e oito reais) da vítima com emprego de grave ameaça impingindo uma faca em sua face
[...]
Deste modo, a manutenção da segregação cautelar é plenamente necessária, por visar à garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito supostamente praticado, requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva.
[...]
Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem pública.
[...]
A prisão preventiva, na hipótese, não se mostra injusta, mormente existindo fortes provas da existência do crime e da autoria, não podendo ser revogada.
O pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar. Ressalte-se que o acusado se encontra preso desde o dia 03.03.2020, ou seja, há exatos 22 (vinte e dois) dias” (doc. digital n. 38574957).
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
Como se vê, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado, exclusivamente, em razão do modus operandi do delito praticado nestes autos.
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP. art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.
Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.
Apesar da gravidade do crime imputado ao paciente, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade dele, ou motivos para a prisão pelo motivo acima exposto [garantia da ordem pública]
De uma maneira geral, não se tem aceitação as prisões assentadas com base no “clamor público”, para “acautelar o meio social” ou no intuito de evitar a “sensação de impunidade pelo crime praticado”.
Aliás, no caso sub judice, o modus operandi em nada se afastou da normalidade para o cometimento do crime, limitando-se o juízo a informar que o paciente apontou uma faca para o rosto da vítima, no momento da subtração do valores da caixa registradora.
De mais a mais, nada há nos autos que demostre se tratar de agente com periculosidade acentuada ou de que, permanecendo em liberdade, voltará a praticar novos delitos; nesse aspecto, em consulta ao sistema de acompanhamento processual deste Sodalício não verifiquei a existência de outras ações penais contra ele deflagradas, razão pela qual a primariedade deve ser sopesada em seu favor.
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente no juízo da Comarca de Querência/MT para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca de Querência por mais de 4 (quatro) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
d) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;
f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
h) monitoramento eletrônico.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, ÉRICLES MEDEIROS DA NÓBREGA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.